Tribunal: TJSP
Processo: 0032465-95.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Preliminar inépcia da denúncia – Rejeitada – Atipicidade pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Absolvição por fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada – Regime fechado necessário e adequado ao caso –

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo – Recurso da defesa – Preliminar inépcia da denúncia – Rejeitada – Atipicidade pelo princípio da insignificância – Impossibilidade – Absolvição por fragilidade probatória – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório seguro e coeso – Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada – Regime fechado necessário e adequado ao caso – Recurso parcialmente provido para afastamento, de ofício, da causa especial de aumento do emprego de arma, por tratar-se de crime praticado com emprego de arma branca antes da edição da alteração legislativa que beneficiou quem praticou o crime empregando arma que não a de fogo, com a consequente redução da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0032465-
95.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
WILLIAM FELIPE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a preliminar, deram parcial provimento ao apelo, a fim de, afastada a causa
especial de aumento do emprego de arma, reduzir a pena de WILLIAN
FELIPE DA SILVA para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantida,
no mais, a r. sentença recorrida, por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
APELAÇÃO CRIMINAL No 0032465-95.2014.8.26.0576
APELANTE:
WILLIAN FELIPE DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 1a VARA CRIMINAL
VOTO No 33.541
APELAÇÃO Roubo Recurso da defesa Preliminar inépcia da
denúncia Rejeitada Atipicidade pelo princípio da insignificância
Impossibilidade
Absolvição por fragilidade probatória

Materialidade e autoria demonstradas Conjunto probatório seguro
e coeso
Circunstâncias do fato concreto reveladoras de
culpabilidade exacerbada Regime fechado necessário e adequado
ao caso Recurso parcialmente provido para afastamento, de ofício,
da causa especial de aumento do emprego de arma, por tratar-se de
crime praticado com emprego de arma branca antes da edição da
alteração legislativa que beneficiou quem praticou o crime
empregando arma que não a de fogo, com a consequente redução
da pena.
A r. sentença de fls. 171/180, cujo relatório se
adota, condenou WILLIAN FELIPE DA SILVA ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2o, I, do Código
Penal.
Inconformado, apela o acusado arguindo, em
preliminar, inépcia da denúncia, pela falta de subsídios de que tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
praticado a conduta que lhe foi atribuída. No mérito, busca absolvição por
fragilidade probatória ou atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio
da insignificância. Contenta-se, alternativamente, com o afastamento do
emprego de arma (fls. 199/210).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
214/216), subiram os autos.
A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento
do apelo (fls. 227/232).
É o relatório.
Não há que se falar em inépcia da denúncia,
porquanto ofertada de acordo com o que dispõe o artigo 41, do Código de
Processo Penal, contendo a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e
o rol de testemunhas.
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou que “eventual inépcia da denúncia só pode ser acolhida quando demonstrada
inequívoca deficiência a impedir a compreensão da acusação, em flagrante prejuízo à
defesa da acusada, ou na ocorrência de qualquer das falhas apontadas no art. 43 do
CPP” (HC 58.604/SP, Rel. MIN. GILSON DIPP, j. 19.09.06).
No mesmo sentido: RHC 19.506/RJ, ReI. MIN.
FELIX FISCHER, j. 21.09.06; HC 46.441jSC, ReI. MIN. LAURITA VAZ, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
18.04.06, entre inúmeros outros.
Consigne-se, ainda, que a denúncia, tal como
lançada, não impossibilitou ou dificultou a defesa do apelante. Ao revés,
permitiu o amplo exercício desse direito.
Rejeito, pois, a preliminar e passo à análise do
mérito.
Ao que consta da denúncia, no dia 27 de abril de
2014, por volta das 11h40min, na Rua Philadelpho Gouvea Netto, 150,
cidade e comarca de São José do Rio Preto, o apelante subtraiu, para si,
coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de
arma, consistente na quantia de R$ 218,00 (duzentos e dezoito reais), em
dinheiro, pertencente ao Auto Posto Itamarati Abundância, representado
por Sérgio Antônio Marques dos Santos.
Policiais militares, informados dos fatos e da
numeração da placa da motocicleta utilizada, lograram êxito em identificar
o apelante como sendo o autor do crime em comento, o qual foi
reconhecido pela vítima.
Inconteste que a materialidade delitiva restou
comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 06/07), os
documentos (fls. 09/15) e, sobretudo, os depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa
da prova amealhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
Interrogado na fase inquisitorial, preferiu o
apelante o silêncio (fls. 43).
Em Juízo, negou a imputação, alegando que
praticou um roubo no mesmo estabelecimento comercial dias depois deste
fato, mas não este, destacando que não tinha o hábito de abastecer seu
carro e moto naquele posto de gasolina (gravação anexada às fls. 189).
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
A vítima Erica Cristina de Souza relatou que o
apelante era cliente assíduo do posto e, no dia dos fatos, abasteceu a
moto, mas o cartão foi recusado. O acusado, então, foi até a casa dele
para buscar o dinheiro, voltou, parou a moto na troca de óleo, que ficava
um pouco afastada, e a chamou para cobrar o abastecimento. Depois que
lhe deu o troco, ele exibiu um canivete anunciando assalto, dizendo
“desculpa, eu tenho que fazer isso”. Entregou-lhe o dinheiro, mas não se
recordou do valor, dado o tempo decorrido, acreditando que fosse pouco
porque o estabelecimento não era muito movimentado.
Em
audiência,
reconheceu
o
apelante
por
fotografia. Às reperguntas, respondeu que embora o apelante estivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
com capacete, reconheceu-o com certeza porque ele era cliente assíduo do
posto e porque conversaram, inclusive o cumprimentou quando ele
chegou (gravação anexada às fls. 189).
O investigador de polícia Jean Carlo Arelhano
relatou ter recebido notícia da prática de um roubo com emprego de
canivete, sendo-lhe informada a placa da motocicleta utilizada.
Identificado o autor do roubo, sua fotografia foi mostrada à vítima, que o
reconheceu, mas ele não foi localizado. Dias depois o apelante foi preso em
flagrante pela prática de outro roubo no mesmo local (gravação anexada
às fls. 189).
A
testemunha
Carlos
Alexandre
Fernandes
afirmou ter ouvido do apelante a admissão da prática do segundo roubo,
destacando que ele negou a imputação contida nestes autos e que
acreditava nele (gravação anexada às fls. 189).
A testemunha Emerson José da Silva narrou ter
ouvido do apelante que praticou um roubo por desespero, pois seu filho
recém-nascido precisava de uma cirurgia (gravação anexada às fls. 189).
Marluce Dias Lima relatou ter acompanhado a
gestação da esposa do apelante, que na época dos fatos teria o bebê, já
com necessidade de fazer uma cirurgia. O apelante é trabalhador,
acreditando que ele praticou o roubo em momento de desespero (gravação
anexada às fls. 189).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
De mesmo teor foi o depoimento da testemunha
Nádia da Silva Menezes, que afirmou ter sabido de apenas um roubo,
praticado em situação de necessidade (gravação anexada às fls. 189).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição por fragilidade da prova, uma vez que restaram plenamente
demonstradas a materialidade e a autoria do crime, principalmente se
considerados as declarações e os firmes reconhecimentos feitos pela
vítima, que afirmou que já conhecia o apelante antes da data dos fatos,
além do testemunho do investigador de polícia que narrou como se deu a
identificação do autor do roubo, elementos probatórios estes que
constituem, de maneira indubitável, fortes fatores de formação de
convicção.
E inexiste nos autos qualquer indício de prova que
possa macular as declarações da vítima.
Como se sabe, em se tratando de crime de roubo a
palavra da vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito.
Suas declarações, inclusive, devem merecer todo o crédito, posto que não
teria ela proveito algum em mentir, constituindo, no caso vertente, a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM
18/194).
Não se olvide, igualmente e consoante a legislação
vigente, que os policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa,
podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal),
mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de
dizer a verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS O valor do depoimento
testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado
em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo
pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse
servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos” (HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO
DE MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente
quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das
testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP 5a Turma
Relator
MIN.
FELIX
FISCHER

Julgamento
em
28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia ao testemunho
do policial civil nestes autos dando conta, inclusive, de que o apelante
foi preso em flagrante três dias depois, por fato idêntico praticado no
mesmo posto, sendo certo que já estava identificado, embora não tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
sido encontrado pois, repita-se, produzido de forma firme e plenamente
coincidente com as demais provas.
De outro tanto, como frisado, não há sequer
sugestão de que o policial tivesse o mínimo interesse em incriminar o
apelante injustamente, especialmente em função do notório risco de
eventual responsabilidade pelo crime de abuso de autoridade ou de
denunciação caluniosa.
O
teor
dos
depoimentos
das
testemunhas
arroladas pela defesa não elide a coesa prova acusatória produzida.
A causa de aumento relativa ao emprego de arma,
por sua vez, deve ser afastada, eis que o fato é anterior à Lei 13.5654/18,
que beneficia os que praticaram roubo com emprego de arma que não a de
fogo e deve retroagir em benefício do apelante.
Outrossim, como é cediço, no Direito brasileiro o
princípio da insignificância ainda não adquiriu foros de cidadania, de
forma a excluir tal evento da tipicidade penal, sendo irrelevante o fato do
bem subtraído, ou do prejuízo sofrido, ser considerado, para os fins
penais, como sendo ínfimo ou desprezível.
Rememorem-se, nesse diapasão, os seguintes
arestos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
“O nosso Ordenamento Jurídico ainda não acatou a
teoria da bagatela ou da insignificância, não tendo, por isso, o ínfimo
valor do bem ou do prejuízo qualquer influência na configuração do
crime.” (Apelação no 899.417/1
Relator: SILVÉRIO
RIBEIRO, RJDTACRIM 27/66)
“É incabível o pedido de absolvição sob o argumento
de que o valor do bem furtado é irrisório. O certo é que, não há falar
em fato atípico, mas sim de crime, ensejando, portando, a
condenação. Dessa forma o pequeno valor da res furtiva, influenciará
apenas na fixação da pena” (TACRSP RT 817/581).
“Nos crimes contra o patrimônio, a recuperação do
bem subtraído não pode ser admitida como causa da atipicidade da
conduta do agente. Isso porque os crimes patrimoniais ficam
tipificados pelo assenhoramento do bem de valor juridicamente
relevante, animado pela intenção dolosa do agente, evidenciando sua
culpabilidade no violar o ordenamento jurídicio-social” (TACRSP
RT 704/361).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça também
já decidiu que: “não basta o valor ínfimo da 'res furtivae' para a configuração do
princípio da insignificância, devendo haver observância de outros fatores, como as
condições financeiras da vítima, a lesividade da conduta e a vida pregressa do acusado”
(REsp no 751.156/RS, Rel. MIN. LAURITA VAZ, j. 10.10.06).
No mesmo sentido: STJ, HC no 56.519/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
MIN. HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, j. 30.05.06; STJ, REsp no 823.847, Rel.
MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 17.08.06; TACrimSP, RT 831/600,
823/621 e 815/591, entre inúmeros outros.
Nítida,
portanto,
a
tipicidade
da
conduta
criminosa, como bem reconhecido na r. sentença.
Como se vê, o conjunto probatório coligido, em
especial sob o crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para
incriminar o apelante pelo crime de roubo, mormente porque robustecido
por informes do inquérito policial, constituindo, pois, firmes elementos
para convencimento do Juízo.
A condenação, portanto, era mesmo imperativa e
foi bem decretada.
Comporta adequação a dosimetria da reprimenda.
Foi a pena de partida acertadamente fixada em
1/6 (um sexto) acima do piso, por conta da personalidade desajustada e
conduta social reprovável do apelante, que praticou delito idêntico com
condenação definitiva (fls. 107).
Nenhuma alteração se operou na segunda etapa e,
na terceira, afastado o emprego de arma, impõe-se a manutenção da pena
até então fixada, que resta definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
mínimo legal.
Por
fim,
a
imposição
do
regime
prisional
independe da quantidade de pena aplicada na r. sentença condenatória. O
regime deve ser estipulado atendendo às circunstâncias judiciais
indicadas no artigo 59, do Código Penal, observado o que dispõe o artigo
33, § 3o, do mesmo Diploma.
No caso, o regime mais adequado para o
cumprimento da pena reclusiva imposta era mesmo o fechado, uma vez
que o apelante ostenta circunstância pessoal desfavorável e foi condenado
por crime de roubo, infração penal repugnante que, por suas
circunstâncias e consequências, desassossega a sociedade e causa
traumas profundos em suas vítimas, o que justifica a mantença, ao menos
inicialmente, do regime mais rigoroso.
Confira-se:
“É de se manter o regime fechado de prisão quando tratar-se de
crime grave, como é o roubo, pois aqueles que insistem em praticá-lo
demonstram conduta social afrontosa ao clamor público e personalidade
distorcida” (RJDTACRIM - 16/141).
“Se o réu comete crime de roubo não pode iniciar o cumprimento
da pena em regime semi-aberto, pois trata-se de infração repugnante
que desassossega a sociedade, pondo-a em pânico permanente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
causando traumas profundos em suas vítimas” (JUTACRIM 94/334
Rel. Juiz Silva Rico).
Também é importante esclarecer que não há
determinação legal que sempre obrigue à coincidência entre a pena fixada
e o regime prisional correspondente. Tanto assim que a Súmula 719, do
Colendo Supremo Tribunal Federal, dispõe que, com motivação idônea, é
perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de pena
mais severo.
Além do mais, a conduta do apelante, como já
dito, revelou periculosidade concreta e efetiva, na medida em que,
durante jornada de trabalho da vítima, mulher indefesa, praticou o roubo
exibindo arma branca, o que, como dito acima, não qualifica o roubo, mas
aumenta a reprovabilidade da conduta, já que colocada em risco a
integridade física da ofendida, o que justifica, ao menos inicialmente, a
fixação do regime mais rigoroso.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
preliminar e dou parcial provimento ao apelo, a fim de, afastada a causa
especial de aumento do emprego de arma, reduzir a pena de WILLIAN
FELIPE DA SILVA para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO No 0032465-95.2014.8.26.0576 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO VOTO No 33.541
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator